Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-42.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Tratando-se de imputação de autoria de traficância de 10,32 gramas de drogas ilícitas, posto praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. Tratando-se de imputação de autoria de traficância de 10,32 gramas de drogas ilícitas, posto praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, faz-se admissível o deferimento da assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por restritivas de direitos da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente inicialmente cumprida no regime prisional aberto.